Tribunal: TJES
Processo: 0003452-84.2015.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0003452-84.2015.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WANDERSON JOSE DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MARIA APARECIDA ALMEIDA SABRA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 08/11/2022

O SR. ADVOGADO
EDMILSON GARIOLLI:-

Boa tarde a todos.

Eminente Presidente, demais Desembargadores, egrégia Câmara, servidores, representante do Ministério Público, estagiários, colegas, peço licença para ler minhas argumentações como forma de torná-las objetivas e mais rápidas.

Nestes autos onde são partes M
aria Aparecida Almeida Sabra, que é a apelada
e a quem represento, que à época dos fatos contava com 78 anos de idade, e de outro lado, W
anderson José de Oliveira e esposa (apelantes
), a discussão cinge-se ao ajuizamento de uma ação de reintegração de posse da apelada em desfavor dos apelantes, sob alegação de que estes
invadiram área de sua posse e propriedade há mais de 30 anos, consistindo em nos Lotes de terreno de nº 03 a 07, da Quadra “01” (um), todos situados no Bairro Bela Vista, em Marataízes, ES, devidamente registrados em cartório de imóveis do município.

No início, houve a realização da audiência de justificação prévia com deferimento da liminar,
na qual, após oitiva de testemunhas arroladas pela parte apelada, restou por ser deferida a liminar reintegratória em favor de Maria Aparecida Almeida Sabra. A parte, ora apelante, na ocasião agilizou o agravo que foi rejeitado.

Após citação, os réus/apelantes compareceram ao processo (fls. 152 e ss), e juntaram prova de haverem adquirido seus lotes de Sebastião Luz, no ano de 2005, consistindo em lotes da quadra “I” (vogal “i”), o que deixou assentado, desde logo, a divergência com a localização dos lotes da Apelada, situados na Quadra “01” (um), a demonstrar desde o início da lide o equívoco com que se arvoraram no direitos de adentrar a área da Apelada
e firmaram como ponto central da demanda o fato de serem legítimos proprietários de lotes naquela mesma quadra dos lotes da apelada e que lá os apelantes haviam dito que exerciam o direito de posse.

Ao instruir o processo com extenso exame pericial, cujos documentos encontram-se às fls. 338-345
ficou evidenciado
que a área dos requeridos, aqui apelantes, situava-se próxima à da autora,
isto é, na Quadra I (vogal “i” em Maiúsculo), enquanto os lotes da Autora estão situados na Quadra 01 (um, numeral).

A matéria –
dúvida quanto à quadra de lotes dos apelantes como sendo Quadra I, e não 1 (numeral) cuja área pertencia à apelada - restou definitivamente sanada por perícia
,

tanto que em sede de DECISÃO SANEADORA a questão restou superada, e durante a audiência de instrução e julgamento, o direito versado foi sobre o exercício da posse, exclusivamente vez que a controvérsia sobre a localização restou definida em perícia que afastou o argumento da parte apelante.

Realizada a prova testemunhal, com os depoimentos colhidos, ficou evidenciado –
como já ocorrera em sede de audiência de justificação liminar de posse
– o regular uso do bem e o exercício de posse contínua, por longos anos – cerca de 30 anos - pela Autora sobre a área que fora invadida pela parte apelante.

A invasão, por curto período, já que denunciada tempestivamente pela realização do Boletim de Ocorrência de fls. 29/30, em 13/02/2015, teria ocorrido porque a apelada, pessoa idosa, reside em Cachoeiro de Itapemirim, e exercia, por meios próprios e através de parentes que residem em Marataízes, atos de posse contínua, também atos de vigilância, o que era feito de forma constante sobre os lotes objeto da demanda, além de ser de conhecimento dos vizinhos e dos demais da redondeza, o exercício do direito pela ora apelada.

Essa prova restou indene de dúvidas após os depoimentos de testemunhas que moram em anexo ao imóvel da apelada, e que compareceram em juízo e ratificaram o exercício da posse contínua, há vários anos, pela Autora/Apelada, sobre a área em questão.

A testemunha Hilma Lima de Aguiar, assentou com absoluta clareza:

QUE é confrontante da área em litígio; QUE os imóveis em litígio possuem proprietários, sendo eles da família Sabra; Que a depoente, inclusive, adquiriu um lote
dessa família, há mais de 50 anos; que reside nesse local até hoje; QUE é confrontante do imóvel e reside na Av. Domingos Martins; QUE os fundos do lote da depoente fazem divisa com a propriedade da família Sabra; QUE a cerca feita há aproximadamente 1 ano pela família Sabra foi realizada para separar a área de propriedade da família para separar da área adquirida pelo Sr. Wanderson.

Em sede de sentença ao julgar procedente o pedido reintegratório, Sua Excelência, o Douto Magistrado de Piso,
fundou seu convencimento estritamente em prova realizada nos autos e submetida ao amplo contraditório, fazendo-o após extenso relatório que deixou muito evidente o zelo com o qual o Douto Magistrado Dr. Gil Vellozzo Tadei, realizou toda instrução do feito.

Disse Sua Excelência em fase final de sentença: “centrando à lide em questão, deflui-se da prova documental produzida nestes autos, em especial, do laudo pericial de fls. 338-345, que “os requeridos tomaram como referência para a demarcação de seus lotes a base física da edificação existente no Lote 01 da Quadra I (vogal), que ocupa de forma irregular uma faixa de domínio público (área
non aedificandi
), ou seja, não se encontra edificada no mesmo alinhamento dos limites da Rua Projetada, também conhecida como Rua John Kennedy. Fato este que induziu os Réus
(aqui apelantes)
a demarcarem de forma equivocada os limites de seus respectivos lotes, adentrando assim não somente a faixa de domínio público bem como a uma pequena parcela dos lotes 5 e 7 da Quadra 1 (número) pertencentes à apelada”, conforme croqui de fl. 342.

Importa esclarecer que, em sede de contestação, os requeridos, ao apontarem os lotes que teriam adquirido do Sr. Jair Sebastião, afirmaram que estes estariam localizados na Quadra I (vogal "i" em maiúsculo), ou seja, em quadra diferente dos lotes descritos pela autora, ora apelada, em sua inicial (Quadra de nº 01).

Ademais, continua o digno magistrado em sua sentença: corroborando com o laudo técnico supramencionado, deflui-se da prova oral colhida em sede de audiência de instrução e julgamento (fls. 490-497 e 590-592), por meio da oitiva das testemunhas Hilma Lima de Aguiar (fls. 491), Valéria Aguiar de Almeida (fls. 492) e Sérgio João Moreira Paiva (fls. 495), que os lotes em litígio pertencem à família Sabra, da apelada, tudo conforme registro audiovisual salvo em mídia digital (CD) constante dos autos.

Diz o juiz: assim sendo, restaram preenchidos os requisitos outrora delineados, devendo, assim, a requerente (no caso, apelada) ser reintegrada na posse do imóvel objeto da lide.

Sua Excelência disse ainda: à luz do exposto,
acolho
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de reintegrar a requerente Maria Aparecida Almeida Sabra nos lotes de nºs 03, 04, 05, 06 e 07 da Quadra 1 do loteamento Bela Vista, Marataízes/ES, registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Itapemirim-ES, no livro nº 3/F, folhas 63/64, matrículas nºs 4.915 e 4.916 de ordem (fls. 31-35).

Do exposto, Doutos Desembargadores, por questão de Justiça, aquilo em que se crê e espera é que essa E. Câmara Cível, venha a decidir negando provimento ao recurso.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Após a brilhante sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 29/11/2022

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

O Desembargador Sérgio Ricardo de Souza profere voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora, para
negar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação cível
interposto por

WANDERSON JOSE DE OLIVEIRA e EVANDRA GUARIS OLIVEIRA

contra
a sentença

de
fls.717/721,
integrada pela decisão de fl. 735,
que
na

A
ção de reintegração de
P
osse
ajuizada
por
MARIA APARECIDA ALMEIDA SABRA
, acolheu os pedidos iniciais, nos termos do art. 487,
I
, do CPC/
15
, a fim de reintegrar a requerente, ora apelada,
na posse dos
lotes de n°s 03, 04, 05, 06 e 07 da Quadra 1 do loteamento Bela Vi
sta, Marataízes/ES, registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Itapemirim-ES, no livro n° 3/E, folhas 63/64, matrículas n°s 4.915 e 4.916 de ordem (fls. 31/35).
Assim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor do imóvel indicado na inicial.

Em suas razões recursais de fls. 737/801, alegam os apelantes, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para acompanhamento da perícia e da determinação de desentranhamento de prova documental acostada aos autos. Nestes termos, requerem a declaração de nulidade da sentença para que seja determinada a realização de novo levantamento topográfico, com a devida intimação das partes para acompanhamento, bem como para que seja possibilitada a juntada dos documentos antes desentranhados.

Aduzem ainda que os imóveis da apelada não estão localizados onde a mesma afirma estarem.

Sustentam que as testemunhas ouvidas em juízo reafirmaram que os recorrentes são os detentores da posse dos lotes em questão, que sempre mantiveram a área limpa e capinada.

Nestes termos, pugnam pela nulidade da sentença e, subsidiariamente, pela sua reforma.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as questões preliminares suscitadas.

Com
relação a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para acompanhamento da perícia, imperioso destacar que embora a intimação das partes para a ciência do início da produção da prova pericial tenha fundamento no artigo 474 do CPC/15, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para a anulação da prova técnica deve ser constatado o prejuízo causado à parte, na forma do artigo 282, §2º do mesmo diploma legal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO
RECURSO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.

[...] O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. CIÊNCIA DA DATA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA. ART. 431-A DO CPC/1973. QUESITOS RESPONDIDOS PELO PERITO. LAUDO PERICIAL IMPUGNADO. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples ausência de ciência das partes sobre a data da realização da perícia (art. 431-A do CPC/73) é insuficiente, por si só, para a declaração de nulidade do ato, sendo indispensável, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Precedentes.

2. Na hipótese, o prejuízo alegado pelos executados foi expressamente afastado pelo Tribunal de origem, sendo que, consoante se extrai dos autos, os quesitos elaborados pelo assistente técnico da agravante foram devidamente respondidos no laudo pericial, bem como foi apresentada, tempestivamente, impugnação ao laudo pericial, inclusive com parecer elaborado pelo assistente técnico, de modo que, de fato, não se observa a existência de prejuízo ao direito de defesa.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 982.112/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Nesse passo, deve-se questionar, no caso em tela, se o vício alegado pelos apelantes enseja a anulação da perícia realiza
da nos autos em razão da ausência de comparecimento a todas as diligências realizadas pelo perito do juízo.

Colhe-se dos autos que as partes foram devidamente intimadas e compareceram ao início das diligências, contudo, segundo alegam os apelantes, outras foram realizadas sem a sua ciência e intimação para acompanhamento.

Tal alegação, embora confirmada pelo perito do juízo ao prestar esclarecimentos acerca da impugnação ao laudo apresentado (fls. 389/393) veio justificada em razão do comportamento bélico adotado pelas partes durante as diligências, nas quais
“tentaram de todas as maneiras influenciar o trabalho pericial, dando informações controversas e, por vários momentos, entrando em discussão ao defender os seus pontos de vista”
.

Afirmou ainda, o perito do juízo, que as diligências complementares realizadas sem a presença das partes consistiram em ida aos Cartórios de Registro de Imóveis de Itapemirim e Marataízes, às Prefeituras dessas mesmas Comarcas e ao local da área em litígio. Nesses termos, justificou que
“Convocar as partes para todas elas, administrando ainda o seu embate jurídico e pontos de vista divergentes, iria causar um atraso considerável no andamento processual e na entrega do trabalho”
.

A
pós a manifestação do perito
, o juízo de
origem

proferiu
o despacho de fl. 422
por meio do qual
refutou
o alegado cerceamento de defesa ao argumento de que,
“
N
ão há que se cogitar em cerceamento de defesa na realização da prova pericial, porquanto as partes foram devidamente intimadas, por seus advogados, do dia e hora da realização dos trabalhos,
sendo certo que diligências acessórias praticadas pelo Sr. Expert para obtenção de documentos e outras informações necessárias à confecção do laudo pericial não reclamam o direto acompanhamento das partes, cuja manifestação deve se dar após a entrega do laudo, inclusive com apoio de assistente técnicos
[sic]
”
.

(sem grifos e destaques no original).

Posto isto, verifica-se que o Laudo Pericial acostado às fls. 377/345 realizou detalhada análise dos imóveis em questão por meio de fotografias, medições e levantamento topográfico para identificação precisa e exata da sua localização.

Em conclusão, o perito do juízo identificou ter sido evidenciado que os ora apelantes demarcaram de forma equivocada os limites de seus respectivos lotes e acabaram adentrando nos lotes pertencentes à ora apelada. Além disso, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes, tendo, ainda, prestado esclarecimentos às fls. 389/393.

Por outro lado, é cediço que mesmo participando ativamente da produção da prova técnica, as partes não podem garantir ou mesmo antever o seu resultado, cabendo ao perito judicial, no momento da elaboração do laudo técnico, fazê-lo com zelo e imparcialidade.

Sendo assim, da análise dos argumentos dos apelantes em cotejo com os elementos colhidos dos autos, identifica-se a ausência de qualquer prejuízo infligido àqueles, que se insurgem tão somente quanto a aspecto formal da perícia sem apontar, entretanto, qualquer prejuízo que lhes tenha sido causado por não acompanharem todas as diligências realizadas para a elaboração do laudo.

Nestes termos, não se identificam razões para a anulação da sentença, por este motivo.

Igualmente, quanto a alegação de cerceamento de defesa em razão do desentranhamento de documentos juntados aos autos, vê-se das próprias alegações dos apelantes que tais se destinavam a impugnar argumentos elencados na “peça postulatória” da ora apelada (fl. 745) .

Ocorre que tais documentos foram juntados após a apresentação da contestação e sem que se enquadrassem nas hipóteses dos artigos 342, I e 435 do CPC/15, todos relativos à possibilidade de alegação de novos argumentos e juntada de novos documentos, desde que relativos a fatos supervenientes .

Como dito, esse não é o caso dos autos, já que os documentos cujo desentranhamento se determinou visavam impugnar fatos articulados na petição inicial da presente demanda.

Nestes termos, não tendo os apelantes demonstrado se tratar de situação na qual se admite a juntada de documentos novos, correta a decisão do juízo de primeiro grau que determinou o seu desentranhamento dos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Ultrapassada a análise da preliminar, passo a enfrentar as razões de mérito do presente apelo.

A
dema
nda tem como fundamento o esbulho possessório praticado pelos apelantes, que ao construírem uma cerca para delimitar seu terreno, invadiram a área compreendida pelos lotes nºs 3 e 7, de propriedade da apelada.

Nesse viés,
disciplinam os
artigos 560, 561 e 562

do
CPC/15:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Tratando-se especificamente de ação de reintegração de posse, prescreve o artigo 561 do CPC que incumbe ao autor comprovar: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse.

A ora apelada assevera exercer a posse sobre os lotes de nº 03, 04, 05, 06, 07 e 08 da Quadra 01,
Loteamento Praia de Marataízes,
situados no Bairro Bela Vista, em Marataízes, há mais de 30 anos, sendo, ainda, proprietária por meação dos mesmos em razão do falecimento de seu cônjuge.

Aduz, ainda, que foi surpreendida pela presença dos apelados quando instalavam uma cerca que avançava para os lotes de nºs 03 e 07, acima referidos, e afirmavam ser proprietários dos mesmos.

Por sua vez, os requeridos/apelantes, afirmam não haver coincidência entres os imóveis que a ora apelada afirma ser possuidora e proprietária e aqueles que lhes pertencem, bem como que sobre estes exercem posse mansa e pacífica, com justo título e boa-fé.

Para dirimir a questão, o juízo de origem determinou a realização de prova pericial para levantamento topográfico do local onde se situam os imóveis, bem como de prova oral, consubstanciada na oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

Do laudo da perícia realizada é possível extrair que
“os requeridos tomaram como referência para a demarcação de seus lotes a base física da edificação existente no Lote 01 da Quadra 1 (vogal), que ocupa de forma irregular uma faixa de domínio público (área non aedificandi), ou seja, não se encontra edificada no mesmo alinhamento dos limites da Rua Projetada, também conhecida como Rua John Kennedy. Fato este que induziu os
Réus a demarcarem de forma equivocada os limites de seus respectivos lotes, adentrando assim não somente a faixa de domínio público bem como à urna pequena parcela dos lotes 5 e 7 da Quadra 1 (número) pertencentes à demandante
", conforme croqui de f
l
. 342”
(fl. 341 - o original não contém grifos).

Evidencia-se do laudo que os apelantes demarcaram, de forma equivocada, os limites de seus lotes e, assim, acabaram por invadir parcela dos que pertencem à apelada.

Nesse contexto, os apelantes iniciaram a construção da cerca com o claro intuito de legitimar a sua posse, até então não exercida.

Em convergência com as conclusões do perito do juízo, os depoimentos testemunhais colhidos na origem confirmaram o exercício da posse dos terrenos em litígio pela ora apelada, além de afirmarem que sempre a viam no local.

Por fim, o esbulho praticado pelos ora apelantes restou demonstrado pelo Boletim de Ocorrência Policial acostado às fls. 29/30, onde é possível verificar que em 13/02/2015 o filho da ora apelada compareceu para registrar que os imóveis objeto da demanda haviam sido invadidos pelo ora apelante.

A autora, ora apelada, demonstrou que a posse dos terrenos em questão sempre foi exercida por sua família, bem como que já havia sido realizado um levantamento topográfico que identificou corretamente a localização dos lotes pertencentes si, nos quais foram colocados piquetes em toda a área, após ser identificada a necessidade de abertura de uma rua que percorreria partes dos lotes.

Por outro lado, a posse injusta dos apelantes restou demonstrada a partir da data do esbulho com a construção da dita cerca, que foi devidamente documentado por meio do boletim de ocorrência acostado às fls. 29/30.

Assim, da análise das provas produzidas nos autos é possível verificar que a ora apelada comprovou a existência da posse anterior e do esbulho praticado pelos apelantes, que, por sua vez, não conseguiram se desincumbir da demonstração de que exerciam posse anterior ou concomitante com a ora recorrida.

Para corroborar,
confira-se
:
TJES, Classe: Apelação Cível, 055110007063, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019; TJES, Classe: Apelação, 030110103568, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior - Relator Substituto: Jaime Ferreira Abreu, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018
.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

C
onsiderando
o
des
provimento do apelo,
majoro os
honorários
sucumbenciais

para 12%
(doze por cento) sobre o valor do imóvel

indicado na inicial, na forma do
artigo 85, §11, do CPC/
15
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS PERICIAIS – DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS QUE VISAVAM IMPUGNAR ARGUMENTOS DA PEÇA INICIAL – CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PROVA PERICIAL TOPOGRÁFICA – EQUÍVOCO NA DEMARCAÇÃO DOS LOTES POR PARTE DOS APELANTES – CONSTRUÇÃO DE CERCA COM INTUITO DE LEGITIMAR POSSE NÃO EXERCIDA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE DA APELADA E O ESBULHO PRATICADO PELOS APELANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
É
cediço que mesmo participando ativamente da produção da prova técnica, as partes não podem garantir ou mesmo antever o seu resultado, cabendo ao perito judicial, no momento da elaboração do laudo técnico, fazê-lo com zelo e imparcialidade.
Sendo assim, da análise dos argumentos dos apelantes em cotejo com os elementos colhidos dos autos, identifica-se a ausência de qualquer prejuízo infligido
àqueles,
que se insurgem tão somente quanto a aspecto formal da perícia sem apontar, entretanto, qualquer prejuízo que lhes tenha sido causado por não acompanharem todas as diligências realizadas para a elaboração do laudo.
Preliminar rejeitada.

2
.

Os
documentos
desentranhados dos autos
foram juntados após a apresentação da contestação e sem que se enquadrassem nas hipóteses dos artigos 342, I e 435 do CPC/15, todos relativos à possibilidade de alegação de novos argumentos e juntada de novos documentos, desde que relativos a fatos supervenientes .
Preliminar rejeitada.

3
.
A
prova pericial topográfica identificou que os apelantes demarcaram de forma equivocada os limites de seus terrenos e adentraram nos lotes da apelada.

4.
A
ora a
pelada

demonstrou que a posse dos terrenos em questão sempre foi exercida por sua família, bem como que já havia sido realizado um levantamento topográfico que identificou corretamente a localização dos lotes pertencentes si, nos quais foram colocados piquetes em toda a área, após ser identificada a necessidade de abertura de uma rua que percorreria partes dos lotes.
Nesse contexto,
restou demonstrado que
o
s
apelante
s
inici
aram
a construção da cerca com o claro intuito de legitimar a sua posse, até então não exercida.

5.

D
a análise das provas produzidas nos autos é possível verificar que a ora apelada comprovou a existência da posse anterior e do esbulho praticado pelo
s
apelante
s
,
que, por sua vez, não conseguiram se desincumbir da demonstração de que exerciam posse anterior ou concomitante com a ora recorrida.

6.
Recurso
des
provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.